Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017388-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), ORLANDO CORREIA - CPF: 433.147.591-34 (AGRAVANTE), FERNANDO ALVES CORREIA - CPF: 016.664.211-89 (AGRAVADO), ALESSANDRA ALVES CORREIA SILVESTRE - CPF: 941.374.711-34 (AGRAVADO), RICARDO ALVES CORREIA - CPF: 030.731.791-94 (AGRAVADO), MANOEL CORREIA JUNIOR - CPF: 030.847.021-44 (AGRAVADO), ANTONIO CORREIA - CPF: 260.359.601-20 (AGRAVADO), VALDECIR CORREIA - CPF: 260.342.201-49 (AGRAVADO), NEIDE DO CARMO CORREIA - CPF: 348.569.191-72 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CORREIA FRANCHINI - CPF: 458.296.911-91 (AGRAVADO), NELIA CORREIA BUCHMEIER - CPF: 348.569.271-91 (AGRAVADO), ZILDA CORREIA - CPF: 429.190.021-04 (AGRAVADO), SANDRA DE FATIMA CORREIA SANTANA - CPF: 384.644.461-87 (AGRAVADO), VALDINA DE NEVES CORREIA - CPF: 395.406.421-91 (AGRAVADO), ODAIR JOSE CORREIA - CPF: 593.895.751-68 (AGRAVADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (AGRAVADO), ANIZIA ROSA CORREIA - CPF: 362.986.971-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO CORREIA (AGRAVADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), KARINA DE SOUZA CORREIA - CPF: 038.451.311-52 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INVENTÁRIO EM ESTÁGIO INICIAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS DÉBITOS DO ESPÓLIO E MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A antecipação do quinhão hereditário consiste em medida excepcional dentro do processo de inventário, a qual deve se ater à necessidade do postulante, bem como a comprovação da inexistência de prejuízos em face dos credores do Espólio, da Fazenda Pública e dos demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ORLANDO CORREIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Inventário de no 1000392-90.2022.8.11.0026, do ESPÓLIO DE PLÁCIDO CORREIA, indeferiu o pedido de antecipação de quinhão hereditário, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Para tanto, aduz o agravante que, além de ser pessoa idosa, ainda enfrenta, atualmente, grave quadro de saúde, razão pela qual necessita, com a máxima urgência, ver antecipado o seu direito de herança.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A herdeira MARIA DE LOURDES CORREIA FRANCHINI, manifestou concordância com o pleito do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de valores a título de adiantamento de quinhão hereditário.

Com efeito, a antecipação do quinhão hereditário consiste em medida excepcional dentro do processo de inventário, a qual deve se ater à necessidade do postulante, bem como a comprovação da inexistência de prejuízos em face dos credores do Espólio, da Fazenda Pública e dos demais herdeiros.

Nesse sentido, muito bem define o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. ALVARÁ. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, sendo admissível nas hipóteses de justa causa comprovada além de inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública. Na hipótese, foi comprovada a necessidade de submissão à cirurgia por hérnia incisional D e cálculos na vesícula biliar (CID - K43 + K80). Além disso, não houve aparente oposição dos herdeiros. Ademais, considerado que o monte mor é significativo, e a decisão ter ressalvado que tal adiantamento será descontado do quinhão, não há indícios de potencial prejuízo, nem mesmo à Fazenda Pública, a qual terá vista do processo. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70068854157, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 15-09-2016)

No caso em exame, em que pese o delicado quadro de saúde do agravante, comprovado por meio de extensa prova documental apresentada nos autos, verifica-se que o processo de inventário se encontra em estágio inicial, sem que tenha sido apurado o passivo do Espólio, além de não ter havido, ainda, a manifestação nos autos da União, Estado e Município.

Igualmente,
não é possível aferir, com o mínimo de segurança, o valor da herança e o quantum a ser partilhado
, conforme bem registrado pelo juízo de origem.

Ademais, deve ser verificado também se o valor a ser antecipado não exorbitaria o quinhão dos demais 16 (dezesseis) herdeiros do Espólio, isso porque, o agravante pleiteia a título de antecipação, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e nem todos os interessados manifestaram anuência com a antecipação almejada.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2. O pedido de antecipação de herança requer instrução probatória mínima, com manifestação dos demais herdeiros. 3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1373666, 07178640920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento
:
22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, razão pela qual, se mostra recomendável a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022